Tribunal: CVM
Processo: SP-2007-00120
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
SP2007/0120

Acusados: Hermann Greb Netto
MDD Publicidade e Marketing Digital Ltda.
Wellington de Souza Ribeiro
Ementa: Intermediação irregular de valores mobiliários. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76,
decidiu aplicar aos acusados Hermann Greb Netto, MDD Publicidade e Marketing Digital Ltda. e Wellington de Souza
Ribeiro a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 94.810,24 (noventa e quatro mil, oitocentos e dez
reais e vinte e quatro centavos), por intermediação irregular de valores mobiliários, em infração ao art. 16, III, da Lei no
6.385/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados e os seus representantes.
Presente o procurador federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2007-120

Acusados: MDD Publicidade e Marketing Ltda.
Wellington de Souza Ribeiro
Hermann Greb Netto
Assunto: Intermediação irregular de valores mobiliários
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Relatório
1. Entre maio e junho de 2005, a CVM recebeu diversas consultas de investidores sobre a sociedade MDD
Publicidade e Marketing Ltda. ("MDD") e as modalidades de investimento ofertadas em sua página na internet.
2. Em julho de 2005, a Superintendência de Fiscalização Externa inspecionou a entidade e apurou o seguinte:
1/6

i. a MDD captava recursos de clientes pela internet, oferecendo como atrativo uma rentabilidade de até
3% ao dia no Foreign Exchange Market ("forex");
ii. entre 6 de maio de 2005 e 19 de julho de 2005, a MDD captou R$ 948.102,40 junto a 492 clientes;
iii. os investimentos tinham valor mínimo de US$100;
iv. os resgates eram permitidos apenas 30 dias após a realização da aplicação e estavam sujeitos a um
limite máximo de US$2.000,00 por semana;
v. foram obtidos comprovantes de resgates no montante de R$49.167,94;
vi. a taxa de conversão de reais para dólares foi fixada em R$2,90 por US$1,00 para as aplicações e
R$2,80 por US$1,00 para resgates;
vii. os sócios da MDD eram Wellington de Souza Ribeiro, também diretor presidente, e Vanderson dos
Santos Cahet;
viii. Hermann Greb Netto foi apontado como o trader responsável pelos investimentos, embora não tenha
assinado qualquer contrato com a MDD;
ix. os investidores criavam contas na página da MDD e em seguida transferiam os recursos para contas da
MDD mantidas em 3 bancos no Brasil;
x. os valores eram posteriormente transferidos para uma conta pessoal de Hermann Greb Netto, e,
segundo Wellington de Souza Ribeiro, o trader os remetia para outra conta sua, junto à corretora
americana FXCM, por meio da qual seriam realizadas operações no mercado forex;
xi. a MDD possuía um software pelo qual os investidores obtinham o extrato de suas contas e o histórico de
operações realizadas em seu nome;
xii. não havia registros contábeis evidenciando o ingresso e a saída de recursos dos investidores; e
xiii. o alvará municipal de funcionamento da MDD autorizava apenas a realização de serviços de
publicidade.
3. Ainda durante a inspeção, Wellington de Souza Ribeiro declarou que, pelo acordo entre Hermann Greb Netto e
a MDD, a empresa faria jus a 4,5% ao dia do valor captado junto aos investidores e o trader ficaria com o que
excedesse esse valor.1
4. No entanto, Hermann Greb Netto também prestou depoimento e, em sua versão dos fatos, seu relacionamento
com a MDD era diverso do declarado por Wellington de Souza Ribeiro. Em seu depoimento, Hermann Greb
Netto afirmou que:
i. entrou em contato com mercado forex em abril de 2005 por meio de Randergel Faria Alves Pereira, um
operador que lhe teria proposto investir no mercado, com promessa de rentabilidade de 5% ao dia;
ii. a partir de então, realizou pesquisas na internet sobre forex, vindo a conhecer Vanderson dos Santos
Cahet e Wellington de Souza Ribeiro, da MDD;
iii. sua intenção era repassar os recursos da MDD a Randergel Faria Alves Pereira, que realizaria as
operações, obtendo, com isso, o diferencial de 0,5% ao dia entre os 5% que o trader obteria e os 4,5%
que repassaria à MDD;2
iv. não chegou a concretizar essa estratégia relativa à MDD em razão da agilidade da medida judicial que
tornou indisponíveis os seus bens e os da empresa;3
v. acreditava que os recursos da MDD pertenciam a ela própria, pois desconhecia – e não teve qualquer
participação – nos atos dessa sociedade relativos à captação de clientes;
vi. não se considera um trader;
vii. atribui o interesse da MDD em contratá-lo aos seus estudos sobre forex e à sua fluência na língua
inglesa; e
2/6

viii. aplicou seu próprio dinheiro em operações que seriam conduzidas por Randergel Faria Alves Pereira e
não recuperou o valor investido.
5. A Superintendência de Mercados e Intermediários ("SMI") considerou que Wellington de Souza Ribeiro e
Hermann Greb Netto, além da própria MDD, praticaram intermediação irregular de valores mobiliários, violando
o art. 16, III, da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 19764 , que prevê:
Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários:
(...)
III – mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários;
6. A SMI apontou como principais elementos formadores de seu convencimento: 5
i. a captação de recursos com base em promessas de rendimento de operações no mercado forex;
ii. os depósitos de investidores em conta-corrente da MDD; 6 e
iii. o repasse de recursos da MDD para Hermann Greb Netto. 7
7. Wellington de Souza Ribeiro argumentou em sua defesa:
i. não tem condições financeiras de pagar um advogado e por isso tentou, sem sucesso, ser atendido
pelas defensorias públicas do Rio de Janeiro e da União e pelo escritório modelo da Faculdade de
Direito da Fundação Getúlio Vargas;
ii. as operações no mercado de forex chegaram ao conhecimento da MDD por meio de um de seus
clientes, que informou que fazia aplicações com Hermann Greb Netto e vinha obtendo bons
rendimentos;
iii. ele e seu sócio procuraram Hermann Greb Netto e, quando informaram-no que possuíam muitos
conhecimentos na internet, receberam proposta de formar uma parceria, nos moldes informados durante
a inspeção da CVM;
iv. Hermann Greb Netto lhes apresentou uma lei que mostrava que esse tipo de investimento era legal;
v. era encarregado apenas da parte administrativa e tecnológica do "Sistema MDD Forex", mas depois de
algum tempo percebeu um alto grau de informalidade na empresa e uma excessiva dependência de
Hermann Greb Netto;
vi. para reduzir essa informalidade, sugeriu ao seu sócio que a própria MDD abrisse uma conta na corretora
americana e convidasse Hermann Greb Netto para operá-la;
vii. nesse momento, recebeu a inspeção da CVM e, assustado, começou a procurar maiores informações
até descobrir que a empresa estava funcionando ilegalmente;
viii. tentou legalizar a atividade da MDD, mas logo em seguida houve a intervenção da Polícia Federal,
bloqueio das contas e divulgação de notícias na imprensa, fatores que inviabilizaram qualquer tentativa
de reerguer a empresa;
ix. a alegação de que Hermann Greb Netto desconhecia a origem dos recursos que lhe eram repassados
contrasta com suas manifestações aos investidores na internet.8
8. Em sua defesa, Hermann Greb Netto reiterou o teor de seu depoimento. Segundo ele:
i. em 2005, conheceu Randergel Faria Alves pela internet, com quem passou a trocar informações sobre o
mercado forex, embora jamais tenha efetuado uma operação;
ii. também nesse tempo conheceu os sócios da MDD, mas nunca efetuou negócios com eles, apesar das
ofertas tentadoras apresentadas, como lucrar 0,5% em todas as operações que mediasse entre a MDD
e Randergel Faria Alves;
iii. nunca teve conhecimento das atividades da MDD e ficou surpreso quando soube que seus dirigentes
3/6

estavam sendo acusados de operações ilegais no mercado forex;
iv. sempre foi informado por seus conhecidos que os valores aportados pela MDD nos investimentos eram
da própria empresa;
v. jamais recebeu valores de terceiros e nunca concretizou negócios advindos da MDD, pois não se sentia
seguro para tanto;
vi. apenas prestou consultoria pela internet, pela facilidade e fluência que possui na língua inglesa, sem
cobrar por essas consultorias;
vii. os valores bloqueados em suas contas, totalizando aproximadamente, R$155.000,00, pertencem à
MDD, que insistia com muita freqüência para que fossem realizadas operações no mercado, embora o
defendente sempre devolvesse os valores sem utilizá-los;
viii. suas condutas não são tipificadas pela Lei 6.385, de 1976.
9. Intimada por edital, a MDD não apresentou defesa.
É o relatório.
------------------------
1 Dos R$ 948.102,40 captados, a MDD só comprovou a transferência de R$239.344,00 a Hermann Greb Netto.
2 Hermann Greb Netto apresentou comprovantes de transferências a Randergel Faria Alves Pereira, no valor de R$67.498,00.
3 De fato, o Ministério Público obteve liminar que determinou a indisponibilidade dos bens da MDD e de Hermann Greb Netto.
4 Também em razão desses fatos, a CVM emitiu a Deliberação no 487, de 30 de agosto de 2005, alertando os investidores de que a MDD e seu sócio Wellington de Souza Ribeiro não estavam autorizados a captar recursos junto aos investidores nem a administrar recursos de terceiros.
Também foi determinado que essas pessoas interrompessem a prática de tais atividades sob pena de multa diária
5 A SMI também trouxe aos autos o depoimento de Reinaldo Ferreira Soares, no Processo Administrativo CVM No RJ 2006-255, que
também indica Randergel Faria Alves Pereira como administrador de recursos no mercado de Forex, em nome de investidores conhecidos pela
internet. Além disso, em pesquisa na internet, o nome de Hermann Greb Netto novamente foi mencionado em páginas que ofereciam
investimento em Forex.
6 Fls. 126 a 147.
7 Fls. 70 a 72.
8 http://www.getpaidforum.com.br/index.php?showtopic=9938&st=40
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP 2007-120
Acusados: MDD Publicidade e Marketing Ltda.
Wellington de Souza Ribeiro
Hermann Greb Netto
Assunto: Intermediação irregular de valores mobiliários
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de Voto
01. No mercado forex,investidores negociam contratos que derivam da cotação de diferentes pares de moedas. Esses
contratos são derivativos e, como tal, valores mobiliários, sujeitos à Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976:
Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime dessa Lei:
(...)
VIII – outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e
(...)
02. O art. 16, III, da mesma Lei prevê que a mediação de operações envolvendo valores mobiliários deve ser
autorizada pela CVM:
Art. 16. Depende de autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
4/6

atividades:
(...)
III – mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
(...)
03. Não há dúvidas de que a MDD procurava investidores para mediar operações no mercado forex. As conclusões da
inspeção realizada pela CVM foram bastante contundentes nesse sentido. Além disso, o sócio e o administrador da
MDD não contestaram esse fato.
04. Também não há dúvidas de que a MDD jamais solicitou qualquer tipo de autorização da CVM para desempenhar
suas atividades. Diante disso, resta caracterizada infração ao art. 16, III, da Lei 6.385, de 1976.
0 5 . Em sua defesa, o acusado Hermann Greb Netto tentou desvincular-se dos fatos apurados. Seu principal
argumento é o de que desconhecia as atividades da MDD de captação de investidores.
06. Hermann Greb Netto alega ainda que sua participação seria apenas a de repassar as ordens para um terceiro
operador, Randergel Faria Alves. Afirma, por fim, que nenhuma operação foi concretizada.
07. Esses argumentos são absolutamente inverossímeis: i) a MDD fez diversas transferências de valores feitas para
sua conta; ii) seu nome é mencionado na página da MDD na internet e em outras páginas ligadas ao mercado forex; e
iii) o extrato de sua conta na corretora norte-americana FXCM indica que diversas operações foram realizadas.
08. Com relação ao argumento de que apenas repassaria as operações da MDD a um terceiro, isso me parece
irrelevante porque ainda assim o acusado estaria mediando investimentos em valores mobiliários sem autorização da
CVM, incorrendo, portanto, no mesmo ilícito.
09. O acusado Wellington de Souza Ribeiro, tanto durante a inspeção da CVM como em sua defesa, limitou-se a
esclarecer detalhes sobre a MDD que mais reforçam a acusação do que a enfraquecem.
10. Diante do exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385, de 1976, voto pela aplicação da penalidade de
multa pecuniária individual no montante de R$94.810,24, a MDD Publicidade e Marketing Ltda., Wellington de Souza
Ribeiro e Hermann Greb Netto.
11. A multa fixada corresponde a 10% dos recursos captados. Tenho ciência de precedentes em que esse colegiado
fixou percentuais de 25% a 50% para casos de intermediação irregular1. Tenho ciência também que esse patamar
tem sido utilizado como referência para análise de propostas de termo de compromisso.2
12. Contudo, o percentual estabelecido nos precedentes incidiu sobre as receitas auferidas com a atividade de
mediação. No processo em análise, essa informação não está disponível. A referência mais próxima que possuímos é
o valor total captado. Por isso, levo em conta esse parâmetro, mas proponho em contrapartida o percentual mais
baixo, de 10%.
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2009
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
--------------------------------
1 Processo Administrativo Sancionador CVM no 2004/193, julgado em 4 de setembro de 2007.
2 Processo Administrativo Sancionador CVM no 2007/1854, apreciado em 21 de outubro de 2008.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/0120
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no SP2007/0120 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
5/6

Eli Loria
DIRETOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP 2007/0120 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2007/0120 realizada no dia 10 de agosto de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Otávio Yazbek
DIRETOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/0120 realizada no dia 04 de agosto de
2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, aplica aos acusados a penalidade de multa pecuniária individual no valor
proposto pelo relator.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
6/6